Tribunal: STF
Processo: RE 518531
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES VENTILADAS PELAS PARTES. CPC, ART. 515, §2°. DESNECESSIDADE . 
  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
2.  É assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que não se faz necessária a manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ventiladas pelas partes. 
3.  Embargos de declaração rejeitados.